Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. DEFEITO EM VEÍCULO NÃO REPARADO NO PRAZO DE 30 DIAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO DO AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE FORNECIMENTO. PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS. DANO MORAL.

1. A parte autora narra aquisição do veículo zero quilômetro FORD FOCUS TITANIUM, Ano/Modelo 2013, adquirindo na concessionária o kit de encosto com DVD e a central de multimídia. Ainda novo, o carro apresentou diversos defeitos eletrônicos (vidros, trancas das portas, GPS, piloto automático, câmera de ré etc.) e foi encaminhado para reparos, que embora realizados, não foram suficientes para fazer os defeitos cessarem.

2. A sentença proferida pela Vara Cível do Guará julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés em obrigação de reparar integralmente os defeitos no carro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de resolução do contrato de compra e venda e retorno das partes ao estado anterior. As empresas também foram condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A concessionária ventila a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os danos morais seriam extrínsecos ao bem (fato do produto) e a responsabilização seria cabível somente se não fosse possível a identificação do fabricante (art. 13, I, CDC). Sem razão a recorrente, já que também responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, notadamente por ter realizado os reparos no veículo (art. 14, CDC). Diferentemente do alegado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da solidariedade entre a cadeia de fornecedores (concessionária e fabricante) por defeitos no automóvel, nos termos do art. 18 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Recurso da concessionária. Alega a inexistência de falha na prestação dos serviços (conclusão dos serviços na concessionária), a ausência de provas do dano (produto que não oferece risco à segurança), além da minoração da condenação em danos morais.

5. O laudo conclui que o carro apresenta defeitos no circuito elétrico com causas de difícil detecção, reclamados durante o prazo de garantia e não resolvidos por completo até a data da perícia. Verificou que embora realizados reparos no veículo, os defeitos reclamados durante o período da garantia contratual persistiram, notadamente a inoperância do controlador de velocidade de cruzeiro (piloto automático). Esta situação, segundo o expert, diminui o valor de mercado do carro, pois o reparo pode ser difícil ou oneroso, dificultando sua comercialização.

6. Há falha na prestação de serviços quando o veículo apresenta reiteradamente defeitos não sanados durante o prazo de garantia, mesmo após mais de 80 dias à disposição das empresas para solução dos problemas apresentados. Embora a concessionária tenha agido para atender a consumidora e oportunizar os reparos, o defeito no veículo ainda persiste. Com relação a ausência de prova do dano, as alegações da parte divergem das provas produzidas, que indicaram haver depreciação no valor de mercado, além de se tratar de um reparo difícil ou oneroso. Imperiosa a aplicação do art. 18, §1o, do CDC, conforme registrado em sentença.

7. Recurso da fabricante. Defende não ser possível responsabilizar a montadora porque as falhas não foram por ela ocasionadas, restando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil e defende que o prazo para o cumprimento da obrigação só pode ser contado a partir do recebimento do veículo na concessionária.

8. O laudo não traça relação de causa e efeito entre a instalação dos itens irregulares e os defeitos apresentados. Pelo contrário, indica a contribuição de diversos fatores, notadamente por ser um defeito intermitente, cuja origem é de difícil aferição. Com base na prova técnica, não é possível dizer que os defeitos apresentados foram causados exclusivamente por falha na execução dos serviços pela concessionária. Além do mais, a perícia atestou a depreciação do bem e a possibilidade de ocorrência de novos defeitos elétricos, o que afasta a alegação de adequação do bem para uso cotidiano. Deve-se, pois, responsabilizar solidariamente o fabricante porque não houve rompimento do nexo de causalidade capaz de afastar a previsão do art. 7o do CDC, conforme jurisprudência do STJ no sentido de ser solidária a responsabilidade de todos da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Quanto à necessidade de dilação do prazo para a realização dos reparos, aponto que o prazo tem previsão legal (art. 18, § 1o, do CDC).

9. Apelação adesiva da consumidora. O veículo ficou por 80 (oitenta) dias em manutenção, de modo a ser aplicável a jurisprudência do STJ no sentido de caber danos morais por excessiva demora no reparo de veículo automotor. Tenho que a mera retórica argumentativa oferecida pelas empresas não é motivo idôneo para a minoração dos danos morais, porquanto não enfrentaram as circunstâncias postas em debate.

10. O valor fixado é razoável e proporcional, além de ter sido arbitrado atendendo a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado pelo ofendido e o grau de culpa dos ofensores para a ocorrência do evento. Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito ou em valor irrisório para compensação do dano.

11. Apelações e apelação adesiva conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária rejeitada.